Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747309-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DE BARROS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM DATA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena. II – A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o EREsp 1.979.591/SP, publicado em 13/11/2023, consolidou o entendimento de que a remição de pena pode ser obtida através da aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar a pena. III – Por sua vez, a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA ou no ENEM, por quem já concluiu o ensino superior em data anterior, viola preceitos constitucionais, tais como o princípio da igualdade, em sua vertente material. Precedentes. IV – Admitir a redução da pena através da realização de provas de educação básica por um detento que já possui diploma superior distorceria o propósito do instituto, uma vez que não haveria nenhum acréscimo de conhecimento intelectual ou de qualificação profissional. V - Não é possível declarar a remição das horas de estudo concernentes ao ENEM 2023, quando observado que o apenado possuía o nível de ensino superior completo antes de realizar o exame. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a conclusão do ensino superior em momento anterior à prisão não impede o reconhecimento da remição, tendo em vista sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021